Tribunal: TJMT
Processo: 1038395-90.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1038395-90.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), CELIO ANTONIO VELASCO - CPF: 441.150.241-00 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), KAROLINA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 063.095.241-86 (VÍTIMA), GILSON CESAR CARLOS DA SILVA - CPF: 967.720.851-91 (VÍTIMA), RAFAEL CECONELLO - CPF: 623.876.500-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO, COAUTORIA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA
. NÃO OCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS OU ERRO JUDICIÁRIO. AÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame:

1.
Revisão Criminal proposta com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do CPP, objetivando a desconstituição de condenação por roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, ECA), confirmada por acórdão da Terceira Câmara Criminal do TJMT, que fixou pena de 14 anos e 8 meses de reclusão, além de 430 dias-multa.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão
, saber ser
:

(i)
a sentença condenatória contrariou texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos;

(
ii
)
houve a descoberta de novas provas de inocência ou circunstâncias atenuantes;

(
iii
)
a ação revisional pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para rediscutir matéria probatória.

III. Razões de decidir:

3. O pedido revisional não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, pois visa rediscutir matéria fático-probatória já enfrentada e rejeitada em sede de apelação criminal.

4. A existência de dolo e coautoria restou comprovada por robusto conjunto probatório, que inclui confissão extrajudicial, depoimentos testemunhais e outros elementos objetivos.

5. A tese de coação moral irresistível foi devidamente afastada pela ausência de qualquer prova concreta que demonstrasse intimidação relevante.

6. A suposta prova ilícita não foi determinante para a condenação, sendo apenas menção incidental em depoimento policial.

7. A eventual contradição na dosimetria da pena não caracteriza injustiça ou erro judiciário a justificar revisão criminal.

8. A alegada “nova prova” (pedido de nova perícia em celulares) é meramente especulativa e não se mostra capaz de modificar o julgado.

9. O pedido de reabertura da instrução com a oitiva de novas testemunhas é incompatível com a via eleita.

10. A revisão criminal, por sua natureza excepcional, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. A interpretação do art. 621 do CPP deve ser restritiva, sob pena de banalização da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese:

11. Ação revisional extinta, sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

“A revisão criminal não se presta à mera rediscussão de matéria fático-probatória já decidida na apelação, tampouco se admite como via adequada sem a apresentação de novas provas ou demonstração de erro judiciário relevante.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI e LVII; CPP,
arts
. 621 e 622; CP, art. 22; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT,
RvC
n. 1000135-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 04.04.2024; TJMT, NU 1014080-42.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 12.06.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
CÉLIO ANTÔNIO VELASCO
, com fundamento nos incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, confirmada por acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 430 (quatrocentos e trinta) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §

2º, II e §

2º-A, I, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), na forma do art. 70 do Código Penal.

Em suas razões, o requerente sustenta: (
i
) a contrariedade da sentença à evidência dos autos e ao texto expresso da lei penal (art. 621, I, CPP), alegando ausência de dolo e coautoria, pois a condenação teria se baseado em meras inferências e confissão que não existiu; (
ii
) a inexigibilidade de conduta diversa por coação moral irresistível (art. 22, CP), argumentando que agiu sob ameaça e medo; (
iii
) a utilização de prova ilícita, consistente na menção a uma suposta investigação por tráfico de drogas; (
iv
) contradição probatória na
dosimetria da pena; e (
v
) a potencial descoberta de novas provas de inocência (art. 621, III, CPP), requerendo a reabertura de perícia nos aparelhos celulares
(id.
32561137
)
.

A Procuradoria Geral de Justiça
, em parecer, manifestou-se pela
improcedência
da ação revisional, sustentando que o requerente pretende apenas rediscutir matérias já analisadas no recurso de apelação, sem apresentar elementos novos que justifiquem a revisão da condenação
(id.
328052878
)
.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Turma:

Conforme relatado, t
rata-se de Revisão Criminal, objetivando a desconstituição da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, confirmada por acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça.

Segundo consta dos autos, o requerente,
afirma
que trabalhava como taxista
e
foi condenado por ter participado de um roubo ocorrido em 15/10/2019, no estabelecimento comercial denominado Auto Posto Zema, em Água Boa/MT, juntamente com
Rosenilson
da Silva Pereira e os adolescentes O.J.S. e L.M.J., mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraindo diversos bens do estabelecimento e um veículo Gol G5 pertencente à vítima Gilson Cesar Carlos da Silva, que posteriormente foi incendiado.

A condenação baseou-se na premissa de que o requerente teria transportado os coautores e
os
adolescentes até o local do crime, prestado apoio
durante a execução e auxiliado na fuga, agindo com dolo e ciência do plano criminoso.

Analisando detidamente os autos, entendo que a
s
tese
s defensivas
não merece
m
acolhimento.

Como visto, a revisional pretende

a anulação

da sentença
e, por conseguinte, que o requerente seja absolvido das imputações que lhe foram feitas
ou
,
subsidiariamente,
o consequente redimensionamento da pena aplicada.

Apontam-se, em síntese, contrariedade ao texto expresso da Lei Penal.

Ocorre que a admissão da revisão criminal é restrita às hipóteses do art. 621, do CPP (rol taxativo), que assim dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto
expresso
da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

A despeito do inconformismo, observa-se que o pedido de revisão tendente ao afastamento
da absolvição ou da realização de perícia no aparelho celular
já havia sido analisado no Recurso de Apelação n
.

1000695-90.2020.8.11.0021
, de forma que não é possível a utilização da revisão criminal como segunda apelação.

Naquele processo, a
Terceira
Câmara Criminal deste Tribunal, à unanimidade, proferiu o seguinte acórdão:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. DOIS RÉUS. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS.
PRELIMINAR
. 1.
PRIMEIRO APELANTE
.
CERCEAMENTO DE DEFESA
. DEMORA NA PERÍCIA REALIZADA NO APARELHO TELEFÔNICO APREENDIDO QUE NÃO CORRESPONDEU AOS QUESITOS SOLICITADOS PELA DEFESA. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA INDEFERIDO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO ARGUÍDA DURANTE A INSTRUÇÃO DO FEITO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. PERÍCIA PRESCINDÍVEL. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE POR MEIO DE OUTRAS PROVAS.
MÉRITO
.
2. ABSOLVIÇÃO
.
PRIMEIRO APELANTE
.
2.1.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCONHECIMENTO DO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO DELITO DE ROUBO E SUA AUTORIA DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA. HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CRIME PATRIMONIAL. CONFISSÃO NA FASE INVESTIGATÓRIA.
2.2.
COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL (ART. 22 DO CP). INEXISTÊNCIA. PROVA INCONSISTENTE DE AÇÃO SOB AMEAÇA. LIBERDADE DA AÇÃO. COAUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
3.
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR.
SEGUNDO APELANTE
. ADOLESCENTE ENVOLVIDO EM ATOS ILÍCITOS ANTERIORES. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. INVIABILIDADE. CRIME DE NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE EM ILÍCITOS ANTERIORES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500 DO STJ.
4. DOSIMETRIA DAS PENAS
.
PRIMEIRO APELANTE
.
4.1.
PENAS BASILARES DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO CRIME DO ART. 244-B, ECA.
4.2.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE SE COMUNICA A TODOS
OS AUTORES DO DELITO.
4.3.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §1º, DO ART. 29, CP (PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA). IMPERTINÊNCIA. LIAME SUBJETIVO COMPROVADO E EFETIVA PARTICIPAÇÃO NO DELITO.
5.
CUSTAS PROCESSUAIS. REDUÇÃO DO VALOR. IMPERTINÊNCIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. CPP, ART. 804. ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
PRELIMINAR SUSCITADA PELO PRIMEIRO APELANTE, REJEITADA
E,
NO MÉRITO
, APELOS DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES,
DESPROVIDOS
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.
1.
A tese de cerceamento de defesa de que a elaboração da primeira perícia realizada no aparelho telefônico apreendido, além de demorada, não correspondeu aos requisitos da defesa, aliada ao indeferimento do Juízo para que fosse realizada nova perícia, sequer foi alegada pela defesa em sede de defesa prévia, tampouco o fazendo nas alegações finais,
operando-se
na hipótese, portanto, a preclusão temporal. Ademais, ausentes nos autos elementos aptos a ensejar o acolhimento da indigitada tese, a considerar que a perícia requerida não se mostra imprescindível, quando a materialidade e autoria dos crimes vêm demonstradas, dentre outras tantas provas suficientemente capazes de sustentar a condenação.

2.1.
É inconsistente a negativa de autoria consubstanciada em versão da qual nenhuma prova foi feita, em especial se o apelante confessou a sua participação no crime e as provas produzidas pela acusação, nas duas fases da persecução penal, formam um conjunto probatório harmônico a demonstrar que o apelante prestou auxílio aos comparsas no deslocamento destes para a consumação do crime e demais atos. Assim, comprovada a autoria do delito e o animus
dolandi
, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar o crime de roubo, não há que se falar em atipicidade da sua conduta.

2.2.
A mera alegação do apelante de que praticou o delito de favorecimento pessoal mediante coação moral irresistível, inexistindo qualquer prova nesse sentido, não é suficiente para ensejar o reconhecimento da excludente de
culpabilidade prevista no art. 22 do CP. Aliás, se a Defesa é quem invoca a existência de excludente de culpabilidade, intransferivelmente é seu o ônus de comprovar o alegado e, não se desincumbindo da obrigação, impossível validar a tese sustentada.

3.
A conduta prevista no art. 244-B do ECA constitui crime formal e independe de prova da efetiva corrupção, bastando que o agente induza o menor a praticar fato definido como crime ou que com ele o pratique. Inteligência da Súmula nº. 500 do STJ, ad
litteram
: “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

4.1.
Não há interesse recursal quando a sentença já fixou a pena basilar para o crime de Corrupção de Menor no mínimo previsto em lei e, no recurso, a Defesa postula o que já obtivera em 1.º grau da jurisdição. Noutro giro, negativadas duas vetoriais do art. 59 do CP de forma correta e consentânea com entendimento jurisprudencial, a pena basilar do crime de Roubo Majorado dever ser mantida.

4.2.
O emprego de arma de fogo pelo comparsa, visando impingir grave ameaça às vítimas, é circunstância objetiva que se comunica aos demais agentes que participaram do delito.

4.3.
Comprovada a união de esforços e o efetivo envolvimento dos apelantes na empreitada criminosa, resta evidenciada a unidade de desígnios sendo, pois, impossível o afastamento da majorante do concurso de agentes. E pelas mesmas razões, inexiste participação de menor importância em relação àquele que efetivamente atua em conjunto com o comparsa e executa o crime de forma indivisível, colaborando para o sucesso da empreitada criminosa.

5.
O momento de se aferir a capacidade financeira do condenado para pagar a pena pecuniária visando-se a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução penal.

(id.
325611379
) – Destaques no original

A revisão criminal, como instrumento excepcional de desconstituição da coisa julgada material, somente se justifica nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, quando evidenciado erro judiciário ou injustiça na condenação. Trata-se de medida extraordinária que visa corrigir flagrantes equívocos ou ilegalidades, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal para mera rediscussão de matéria fático-probatória já devidamente analisada nas instâncias ordinárias.

No caso em apreço, o requerente fundamenta seu pedido revisional nos incisos I e III do artigo 621 do CPP, alegando que a sentença condenatória seria contrária à evidência dos autos e ao texto expresso da lei penal, além da
potencial descoberta
de novas provas que poderiam conduzir à sua absolvição.

Inicialmente, cumpre destacar que o requerente já interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória, tendo a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, por unanimidade, negado provimento ao apelo, mantendo integralmente a condenação. Naquela oportunidade, foram analisadas e rejeitadas as mesmas teses ora apresentadas, quais sejam: atipicidade da conduta por ausência de dolo, inexigibilidade de conduta diversa por coação moral irresistível, nulidade por cerceamento de defesa e inadequação da dosimetria da pena.

Passo a analisar cada uma das alegações trazidas pelo requerente.

Quanto à alegada
contrariedade da sentença à evidência dos autos e ao texto expresso da lei penal
, verifica-se que o requerente busca, em verdade, rediscutir a valoração probatória realizada pelas instâncias ordinárias, o que não se coaduna com a natureza excepcional da revisão criminal.

A materialidade e autoria dos crimes restaram sobejamente demonstradas por robusto conjunto probatório, incluindo o Auto de Prisão em Flagrante, Boletins de Ocorrência, Relatório de Investigação, Termos de
Apreensão, Laudos Periciais, além dos depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

As provas produzidas evidenciaram que o requerente, na condição de taxista, não se limitou a prestar um serviço ordinário de transporte, mas participou ativamente da empreitada criminosa, transportando os demais envolvidos até o local do crime, aguardando a execução do roubo e, posteriormente, conduzindo-os para queimar o veículo subtraído, retornando em seguida para buscá-los. Tal conduta, longe de configurar mero transporte, revela inequívoca adesão ao plano criminoso e efetiva contribuição para sua execução.

O próprio requerente, em seu segundo depoimento perante a autoridade policial, narrou detalhadamente sua participação nos fatos, descrevendo as diversas
“
corridas
”
realizadas antes, durante e após o crime, inclusive o momento em que percebeu uma
“
fumaça preta
”
e deduziu que os comparsas haviam ateado fogo no veículo roubado. Ademais, o requerente admitiu ter apagado o histórico de ligações de seu aparelho telefônico, conduta que denota consciência da ilicitude e tentativa de ocultar provas.

A alegação de que o corréu
Rosenilson
teria afirmado em juízo não conhecer o requerente não é suficiente para afastar a robustez do conjunto probatório que demonstra a coautoria. É compreensível que corréus busquem eximir-se mutuamente de responsabilidade, mas tal declaração isolada não tem o condão de desconstituir as demais provas produzidas, especialmente quando contraditada pelos elementos objetivos colhidos durante a investigação e instrução processual.

No que concerne à tese de
inexigibilidade de conduta diversa
por coação moral irresistível, o requerente não logrou demonstrar a presença dos requisitos necessários à configuração dessa excludente de culpabilidade. Conforme bem pontuado no acórdão que julgou a apelação, para o
reconhecimento da coação moral irresistível é necessária uma intimidação forte o suficiente para vencer a resistência do homem médio, fazendo-o temer a ocorrência de um mal tão grave que lhe seria extraordinariamente difícil suportar.

No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento que indique que o requerente tenha agido sob coação. Ao contrário, sua conduta revela adesão voluntária ao plano criminoso, tendo inclusive realizado múltiplas viagens para os envolvidos, antes e depois do crime. Se realmente estivesse sendo coagido, o requerente poderia ter buscado auxílio policial ou adotado outras medidas para evitar a participação no delito, o que não ocorreu.

A mera alegação de que o contexto de violência e domínio de facções criminosas na cidade de Água Boa justificaria seu temor não é suficiente para caracterizar coação moral irresistível, especialmente quando desacompanhada de elementos concretos que demonstrem ameaça direta e atual contra sua pessoa ou familiares.

Quanto à
utilização de suposta prova ilícita
, consistente na menção a uma investigação por tráfico de drogas, observo que tal referência não constituiu fundamento determinante para a condenação, mas apenas elemento contextual mencionado no depoimento de um dos investigadores de polícia. A condenação baseou-se em provas lícitas e robustas da participação do requerente no crime de roubo, não havendo que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência ou ao artigo 155 do CPP.

No tocante à alegada
contradição probatória na dosimetria da pena
, especificamente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime com base na premissa de que a vítima estaria sozinha, quando havia outra funcionária presente, verifico que tal inconsistência, ainda que existente, não tem o condão de invalidar a condenação ou justificar a revisão criminal. Trata-se de questão pontual que poderia, no máximo, ensejar ligeiro ajuste na dosimetria, sem
impactar substancialmente o
quantum
final da pena, considerando as demais circunstâncias negativas corretamente valoradas, como o fato de o crime ter sido cometido durante a noite e os autores terem ateado fogo no veículo roubado.

Por fim, quanto à
potencial descoberta
de novas provas
, o requerente pleiteia a reabertura da perícia nos aparelhos celulares apreendidos, argumentando que novas tecnologias poderiam permitir a recuperação de dados inicialmente tidos como irrecuperáveis. Contudo, tal alegação é meramente especulativa, não havendo nos autos qualquer elemento concreto que indique a existência de novas tecnologias capazes de recuperar os dados ou que estes, se recuperados, teriam o condão de modificar o julgado.

Ademais, conforme destacado no acórdão que julgou a apelação, a perícia nos aparelhos telefônicos não se mostrava imprescindível diante das demais provas produzidas, suficientes para demonstrar a materialidade e autoria dos crimes. A condenação baseou-se em um conjunto probatório harmônico e coeso, não dependendo exclusivamente de eventuais dados que pudessem ser extraídos dos aparelhos celulares.

O pedido de
oitiva do adolescente
Lucas Marques de Jesus, Otávio Junior da Silva e do Sr. José Valdevino da Costa também não encontra respaldo legal, pois a revisão criminal
não se presta à reabertura da instrução processual para produção de provas
que poderiam ter sido requeridas no momento oportuno. Além disso, o requerente não demonstrou de forma concreta como tais depoimentos poderiam modificar o julgado, limitando-se a alegações genéricas.

A declaração do Sr. José Valdevino da Costa, juntada aos autos da revisão criminal, no sentido de que também realizou uma corrida para o adolescente Lucas Marques de Jesus no mesmo dia dos fatos, sem ter conhecimento de qualquer fato ilícito, não constitui prova nova capaz de desconstituir a condenação. Tal declaração apenas confirma que o adolescente
utilizou serviços de táxi naquele dia, o que é compatível com a narrativa dos fatos, não afastando a participação consciente do requerente na empreitada criminosa.

Em suma, as alegações trazidas pelo requerente não evidenciam contrariedade da sentença à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei penal, tampouco demonstram a existência de novas provas que justifiquem a revisão da condenação. O que se verifica, na verdade, é a tentativa de rediscutir matéria fático-probatória já devidamente analisada nas instâncias ordinárias, o que não se coaduna com a natureza excepcional da revisão criminal.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para mera rediscussão de matéria já decidida, exigindo-se a demonstração de erro judiciário ou injustiça na condenação, o que não ocorre no caso em apreço.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“
REVIS
Ã
O CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DUAS VÍTIMAS - JÚRI - SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES - QUESTÕES DISCUTIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA - MERA REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA MÍNIMO LEGAL - NÃO IMPUGNADA NO APELO - INVIABILIDADE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - QUANTUM FIXADO BENÉFICO AO RÉU - AÇÃO PARCIALMENTE ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - Não é admissível na revisional a rediscussão de questões já analisadas, não autorizando ao magistrado revisitar o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual, inclusive na fase recursal, sem a apresentação de nova prova a seu respeito."
(TJMT,
RvC
n.
1000135-75.2024.8.11.0000
,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 04/04/2024, DJE 10/04/2024)

“
1.
Quando a ação revisional é proposta com a intenção de apenas provocar o reexame dos fatos e provas coletados no feito originário e já apreciados no recurso de apelação, sem apresentar qualquer fato novo ou prova nova que justifique a modificação do julgado, ou sem que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a sua improcedência é medida que se impõe. Com efeito, a revisão criminal tem por objetivo sanar eventual erro judiciário, não podendo funcionar como uma segunda apelação mediante reapreciação da prova coletada, sob pena de atentar contra os princípios do livre convencimento e do duplo grau de jurisdição."
(TJMT, NU 1014080
-
42
.
2018
.
8
.
11
.
0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 12/06/2019)

Portanto, não havendo demonstração de erro judiciário ou injustiça na condenação, tampouco a apresentação de novas provas que justifiquem a revisão do julgado, a improcedência da revisão criminal é medida que se impõe.

Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade ou contrariedade ao texto expresso da lei penal na condenação do requerente, razão pela qual
entendo que
a revisão criminal
não atendeu aos requisitos legais, devendo, portanto, não ser conhecida
.

Isso porque
o requerente não trouxe qualquer fato novo ou prova não apreciada no processo original que pudesse justificar a revisão da condenação. Limita-se a rediscutir matéria já amplamente debatida e decidida no julgamento do recurso de apelação, o que não se coaduna com a natureza excepcional da revisão criminal.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão criminal não se presta à mera rediscussão de matéria já apreciada nas instâncias ordinárias, conforme se verifica nos seguintes precedentes:

"REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VÍTIMAS) - JÚRI - SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES - QUESTÕES DISCUTIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA - MERA REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO COLIGIDO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA MÍNIMO LEGAL NÃO IMPUGNADA NO APELO - INVIABILIDADE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - QUANTUM FIXADO BENÉFICO AO RÉU - AÇÃO PARCIALMENTE ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não é admissível na revisional a rediscussão de questões já analisadas, não autorizando ao magistrado revisitar o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual, inclusive na fase recursal, sem a apresentação de nova prova a seu respeito."
(TJMT -
RvC
n. 1000135-75.2024.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 04/04/2024)

Portanto, não havendo demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco a apresentação de novas provas que justifiquem a revisão da condenação, impõe-se o não conhecimento do pedido revisional.

Ademais
, conforme disposto no parágrafo único do art. 622 do Código de Processo Penal,
“não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas”
. No caso em análise, o revisionando limitou-se a reprisar argumentos já apreciados no julgamento da apelação criminal, não trazendo qualquer elemento novo capaz de justificar a revisão da condenação.

Impende relevar que o trânsito em julgado das decisões judiciais, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a
possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e cláusula pétrea inscrita no artigo 5º, inciso XXXVI: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
”.

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal, que:
“Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e no artigo 105, I, “e”.

Por isso mesmo, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo como sucedâneo recursal.

Salvo melhor juízo, e
data
maxima

venia
dos que pensam em sentido contrário, o que temos observado nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas é uma desmedida multiplicação de revisões criminais que buscam pequenas corrigendas em
decisões absolutamente razoáveis
, que foram elaboradas por magistrados competentes, confirmadas por este Tribunal Estadual e não reformadas pelas Instâncias Superiores. Condenações criminais passadas em julgado que não apresentam graves erros judiciais e que não perpetuam injustiças, contra as quais se levantam diminutas questões, que, no mais das vezes, revelam um preciosismo e buscam, ao que parece, a elaboração de decisões
judiciais perfeitas, irretocáveis, desprovidas do menor lapso, ou seja: decisões inalcançáveis.

Busca-se, muitas vezes, a aplicação de recentíssimas modificações jurisprudenciais a casos do passado, julgados em perfeita consonância com o entendimento vigente ao tempo em que exaradas as sentenças.

Outras vezes, se pretende apontar a existência de dúvidas no contexto probatório, quando se sabe que a presunção de não culpabilidade tem
por
termo justamente o trânsito em julgado de decisão condenatória, conforme disposição expressa da Constituição Federal (art. 5º, LVII:
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória)
, incumbindo ao revisionando, por isso mesmo, o ônus da plena comprovação de suas alegações.

Não é esse, doutos pares, o sentido da existência da ação de Revisão Criminal. A eterna repetição dos julgamentos, para perseguir uma prestação judicial perfeita, inatingível, que, lançada no passado, atenda às modificações jurisprudenciais presentes e, quiçá, futuras. Uma decisão que a todos agrade, e que não gere nenhum inconformismo na defesa.

O conhecimento e acolhimento de demandas nos moldes da presente ação apenas importaria na eternização das insurgências, fazendo tábula rasa de valores caríssimos ao ordenamento jurídico, como a coisa julgada, a segurança jurídica e, em última instância, a pacificação social pretendida pela tutela jurisdicional.

Ora, se, como visto, a revisão criminal é uma garantia constitucional que, potencialmente, disputa forças com a garantia da coisa julgada, é de se convir que, em se tratando de
conflito de princípios
, não se opera antinomia, como sucede às
regras
, mas deve imperar a ponderação dos valores e
a harmonização, para que sejam ambos os princípios aplicados, na máxima extensão possível.

Portanto, à luz de uma interpretação constitucional que, tanto preserva a segurança jurídica e a coisa julgada, quanto viabiliza o saneamento de graves erros judiciais e patentes injustiças, como forma de harmonização de princípios constitucionais, mostra-se impositivo que se efetue uma avaliação acentuadamente criteriosa quanto às condições da ação das revisões criminais, deixando, inclusive, de se conhecer aquelas que possam amesquinhar a coisa julgada, tornando trivial a desconstituição do trânsito em julgado de condenações criminais absolutamente razoáveis.

Nesse sentido, o douto Renato Brasileiro destaca que: “
considerada a relevância da coisa julgada
,
o artigo 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação
(Lima, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima
– 13 ed. rev.
Ampl
. Atual. – São Paulo: Editora
Juspodivm
, 2024, pg. 1747).

Por isso,
não configuradas as hipóteses de cabimento da revisional
, cuja interpretação deve ser restritiva, bem como reservando o conhecimento da ação de revisão criminal aos casos de graves erros judiciais e patentes injustiças, entendo pela impossibilidade de conhecimento da presente ação, por
absoluta inadequação da via eleita
, porque se pretende a reforma de questão já enfrentada à contento por este Tribunal de Justiça, bem como a reforma de decisão absolutamente razoável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, contrariando o parecer ministerial que opinou pelo conhecimento,
JULGO EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO a presente ação revisional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026